Tribunal: TJDFT
Processo: 0727075-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC.
2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno.
3. Agravo interno não provido.